Tribunal: TJDFT
Processo: 0727777-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0727777-83.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS PACIENTE: ROSA SOARES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO A advogada Thais Cristina Vinhal Ramos impetra habeas corpus em favor de Rosa Soares de Carvalho contra ato do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informa que a paciente foi presa em flagrante em 17/07/2019 e denunciada por infringir os artigos 33, combinado com 40, inciso VI da Lei 11.343/2006 e 180 do Código Penal. Sustenta que a prisão já dura mais de cento e cinquenta dias, e a demora não pode ser imputada à Defesa, já que decorreu da insistência ministerial em ouvir determinada testemunha, bem como da ausência de escolta da acusada à segunda audiência. Ressalta que se trata de processo com uma única ré, sem complexidade, devendo ser liberada em respeito ao prazo fixado na Instrução no 1/2011, da Corregedoria desta Corte. Liminar concedida em parte no dia 19/12/2019 para liberação da paciente em face da demora na formação da culpa, mediante condições (ID 13365948). As informações foram prestadas (ID 13619363) e o parecer do Procurador de Justiça, Leonardo Roscoe Bessa, opina pela concessão da ordem nos termos da decisão liminar, ressaltando estar caracterizada ofensa ao direito à razoável duração do processo (ID 13770750). Nos termos da certidão de ID 13901351, no dia 30/01/2020 a Turma denegou a ordem, revogando a liminar e determinando a expedição de mandado de prisão, sendo designado relator o Desembargador Mário Machado, Acórdão 1226443. No dia 03/02/2020, considerando a decisão colegiada, a impetrante pediu a revogação da prisão preventiva durante o plantão judicial (ID 13947214) e a Desembargadora Fátima Rafael ressaltou que o acórdão não pode ser modificado por simples petição nos autos. Acrescentou que o pedido de revogação de ordem de prisão preventiva por fato superveniente à impetração de habeas corpus deve ser julgada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância (ID 13947627). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do pedido (ID 14077890). Primeiramente, como ressaltou a ilustre Desembargadora Plantonista, o Acórdão 1226443 não pode ser modificado por simples petição nos autos. A impetrante questiona a decisão proferida pela Turma no dia 30/01/2020; portanto em caso de nova impetração, a autoridade coatora seria o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que implicaria a competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição da República. Assim, a matéria já foi apreciada pela Turma, que reconheceu presentes os requisitos da prisão preventiva e determinou a expedição do mandado de prisão, inviabilizando nova análise do tema. Todavia, após consultar o sisteme de informações da intranet, verificou-se que o pedido perdeu o objeto, porque a Juíza da Terceira Vara de Entorpecentes revogou a prisão preventiva da paciente nesta data, ao condená-la a um ano e quatro meses de reclusão e, considerando a detração, devido a segregação de 17/7/2019 até 19/12/219, fixou o regime aberto. Ante o exposto, indefere-se o pedido de ID 13947214. À Secretaria para anotações de praxe, considerando que foi determinado na sentença o recolhimento do mandado de prisão expedido por esta Turma (no 003/20), bem como o expedido pelo Juízo da causa de no 0723927-18.2019.8.07.0001.01.0002-15, cadastrado no BNMP. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator